Tribunal: TJMT
Processo: 1037129-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037129-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), CANAA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.019.416/0001-08 (AGRAVANTE), MARCOS ADRIANE ANTONELLI - CPF: 593.751.081-04 (AGRAVANTE), IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (AGRAVADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO ANTERIOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou a penhora de ativos financeiros dos executados.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para suspender a penhora e quaisquer outros atos constritivos, sob fundamento de que a validade da execução é objeto do Agravo de Instrumento n. 1009109-67.2025.8.11.0000; e (
ii
) que a suspensão perdure até o trânsito em julgado do referido recurso, em observância ao poder geral de cautela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da determinação de penhora enquanto pendente de julgamento recurso que discute a validade da execução; e (
ii
) analisar a possibilidade de suspender os atos executivos até o trânsito em julgado do referido recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interposição de recurso contra a decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação de execução,
mormente quando o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do referido recurso foi expressamente indeferido.

5. Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n. 1009109-67.2025.8.11.0000, no qual se negou provimento à pretensão dos executados, esvaiu-se o fundamento da prejudicialidade externa, operando-se a perda superveniente do interesse recursal quanto a este ponto.

6. A pretensão de suspender a execução até o trânsito em julgado do acórdão é improcedente, uma vez que os recursos de natureza excepcional não são dotados de efeito suspensivo automático (ope legis), conforme o art. 995 do Código de Processo Civil.

7. A reiteração de teses já rechaçadas e a interposição de recurso com fundamento em premissa fática superada (pendência de julgamento) caracterizam conduta protelatória, o que configura litigância de má-fé e impõe a aplicação da sanção prevista nos
arts
. 80, VII, e 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com condenação dos Agravantes por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CANAÃ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e MARCOS ADRIANE ANTONELLI, em face de decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006060-29.2024.8.11.0040, proposta por IMPLEMENTOS ARÍCOLAS JAN S/A, após REJEITAR a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos Executados/Agravantes, DETERMINOU a
penhora
nas contas dos Agravados.

Em síntese, os Agravantes, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, buscam a reforma da decisão, alegando irregularidades que comprometem o direito que lhes assiste.

Mencionam que “(...)

O primeiro ponto diz respeito ao ajuizamento da demanda perante juízo incompetente, uma vez que o Instrumento de Confissão de Dívida contém cláusula expressa de eleição de foro na Comarca de Não-Me-Toque/RS. Além disso, o referido documento não atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 784, §4o, do Código de Processo Civil, pois carece de certificação por entidade credenciada na
ICPBrasil
ou de certificado digital que ostente elevado nível de confiança, além da ausência de assinatura de testemunhas, requisitos indispensáveis à sua validade como título executivo.

Asseveram que “(...) apresentaram exceção de
pré
-executividade, visando assegurar a observância das normas processuais e, especialmente, a manutenção da cláusula de eleição de foro, conforme pactuado contratualmente. Entretanto, o juízo
a quo
rejeitou a
exceção de
pré
-executividade”.

Dizem que contra a decisão de rejeição da exceção de
pré
-executividade foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1009109-67.2025.8.11.0000, de minha relatoria e que ainda está pendente de julgamento.

Destacam ser indevida a determinação de penhora com pendência de julgamento do mencionado recurso.

Sustentam a necessidade de concessão de efeito suspensivo, eis que “(...) a probabilidade do direito é evidente, pois há evidente pendência de julgamento do agravo de instrumento sob no 1009109-67.2025.8.11.0000, manejado contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade. -Eventual provimento do agravo de instrumento no 1009109-67.2025.8.11.0000 levará à nulidade da execução, de modo que é temerária a adoção de medidas constritivas diante da pendência de julgamento de recurso”. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, alegam que “(...) -O risco de dano grave decorre do valor da execução, que impõe severos prejuízos à Executada, especialmente pela possibilidade de expropriação e indisponibilidade patrimonial. -Caso o efeito suspensivo não seja concedido, há o risco concreto de levantamento dos valores pelos exequentes, ora agravados, mesmo diante da pendência de julgamento do agravo de instrumento no 1009109-67.2025.8.11.0000”.

Requerem “(...) o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja atribuído efeito SUSPENSIVO, determinando a reforma da decisão recorrida, para que: a) Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para determinar a suspensão da decisão que determinou a penhora nas contas bancárias dos agravantes, bem como que haja suspensão da adoção de quaisquer medidas constritivas nos autos do processo de base, até que haja trânsito em julgado nos autos do agravo de instrumento no 1009109-67.2025.8.11.0000. b) que seja a agravada intimada para apresentar contrarrazões. c) No
mérito, que seja a decisão recorrida reformada, para determinar a suspensão da decisão que determinou a penhora nas contas bancárias dos agravantes, bem como que haja suspensão da adoção de quaisquer medidas constritivas nos autos do processo de base, até que haja trânsito em julgado nos autos do agravo de instrumento no 1009109-67.2025.8.11.0000”.

A liminar foi indeferida. (id.
325474868
)

Contrarrazões. (id. 326340890)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da decisão que determinou a penhora de ativos financeiros dos Agravantes, enquanto, à época da interposição, ainda pendia de julgamento o Agravo de Instrumento no 1009109-67.2025.8.11.0000, interposto contra a rejeição da exceção de
pré
-executividade.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar.

O argumento central dos Agravantes é o de que a existência de um recurso pendente, que discute a própria validade da execução, constituiria óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios, em nome do poder geral de cautela e para evitar dano irreparável.

Todavia, a tese se desfaz diante de duas premissas inafastáveis.

A primeira é que a interposição de recurso contra a decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação de execução. O efeito suspensivo não é automático (ope legis), dependendo de expressa concessão judicial (ope
judicis
), o que, como é de conhecimento dos Agravantes, foi indeferido no bojo do Agravo de Instrumento no 1009109-67.2025.8.11.0000. Ausente a suspensão do feito executivo, este prossegue regularmente, sendo a penhora de bens e valores um ato processual típico e esperado para a satisfação do crédito.

A segunda premissa, e de forma fulminante para a pretensão recursal, é que o aludido Agravo de Instrumento no 1009109-67.2025.8.11.0000 já foi submetido a julgamento por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, em sessão realizada em
30
/10/2025, na qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Dessa forma, com o julgamento de mérito do recurso anterior, que confirmou a rejeição das teses de incompetência e de nulidade do título, esvaiu-se por completo o fundamento principal deste agravo, qual seja, a suposta prejudicialidade externa. A execução, portanto, deve prosseguir em seus ulteriores termos, sendo a penhora de ativos financeiros medida legítima para a satisfação do crédito exequendo.

Cumpre analisar, ainda, o pleito meritório dos Agravantes, que requerem a suspensão dos atos constritivos até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1009109-67.2025.8.11.0000. Tal pedido é manifestamente improcedente.

A execução de título extrajudicial é, por sua natureza, definitiva. A regra geral em nosso ordenamento processual, insculpida no art. 995 do Código de Processo Civil, é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Os recursos de natureza excepcional, como o Especial e o Extraordinário, que seriam os cabíveis contra o acórdão proferido, não são dotados de efeito
suspensivo automático.

Condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado de todas as decisões que a questionam, sem que haja expressa concessão de efeito suspensivo, equivaleria a criar uma hipótese de suspensão não prevista em lei, em flagrante prejuízo ao princípio da efetividade da tutela executiva e em benefício da parte devedora que, até o momento, não obteve êxito em nenhuma de suas insurgências.

A insistência dos Agravantes em obstar o andamento da execução, valendo-se de recurso cuja premissa fática
,
a pendência de julgamento
,
já se encontra superada, beira a má-fé processual.

Nesse ponto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões. A conduta dos Agravantes, ao interpor o presente recurso com fundamentos manifestamente improcedentes e já rechaçados, e cuja base fática se desfez com o julgamento do recurso anterior, revela nítido caráter protelatório, em afronta aos deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 77, II, CPC). Tal comportamento se amolda perfeitamente à hipótese do art. 80, VII, do CPC (interpor recurso com intuito manifestamente protelatório), o que impõe a aplicação da sanção correspondente.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

Condeno os Agravantes, solidariamente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026